Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEÍCULO PARADO POR LONGO PERÍODO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o fato que se quer comprovar já está demonstrado nos autos.
2. A indenização por lucros cessantes é devida pelo período em que o dono do veículo sinistrado ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais.
3. Comprovado, no caso concreto, que o veículo do autor permaneceu por quase quatro meses em oficina para conserto, sem que pudesse exercer as atividades de entregador de mercadorias dos Correios, bem como demonstrado por documentos idôneos o que receberia em média no período, deve ser indenizado por lucros cessantes.
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora é a data do evento danoso - Enunciados das Súmulas no 43 e 54 do STJ.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.